Tribunal: STF
Processo: ARE 1342036
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 22), interposto por Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 21), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Aduz que “[P]ara ter direito à integralidade (última remuneração) e paridade em seus proventos, os servidores públicos que ingressaram até 16/12/1998, conforme artigo 3°, parágrafo único da E.C. n° 47/2005 ou, outra possibilidade para a concessão de paridade e integralidade (última remuneração) é a concedida para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 (data da publicação da E.C. n° 41/03) desde que, conforme o artigo 6° da E.C. n° 41/03.”



    Assevera que “a jurisprudência do C. STF não admite a conjugação de regras de regimes previdenciários distintos, o que caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios.”



    Salienta que “em razão da dispensa do preenchimento das regras de transição, o cálculo da aposentadoria especial também deveria seguir aquilo que é previsto no art. 40, § 3º., da CF/88, com redação anterior à E.C. nº 103/2019, o qual determina o cálculo pela média aritmética simples das maiores remunerações, não com integralidade.”



    Pontua que “uma vez permitida a aposentadoria especial com integralidade e paridade sem o preenchimento das regras de transição, há clara violação aos dispositivos constitucionais citados neste recurso.”



    No recurso extraordinário (e. doc. 5 pg. 48) alega-se violação ao art. 40, §§ 3°, 4°, 8° e 17, da Constituição Federal; ao art. 6° da E.C. n. 41/2003; ao art. 3° da E.C. 47/2005, e ao teor da Súmula Vinculante nº 33 do STF. 



    Destaca que “mesmo que se argumente que essas normas se referem à aposentadoria voluntária da “regra comum” e que a aposentadoria especial da parte autora foi concedida com base na Súmula Vinculante nº 33 e no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, esta norma prevê que o valor do benefício será concedido pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.”



    Defende que “[N]o presente caso, ressalta-se que a Constituição Federal apenas estabelece requisitos e critérios diferenciados para obtenção da aposentadoria especial, mas não estabelece qualquer critério diferenciado nos proventos de tal benefício.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.019, (e.docs. 14 e 17).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal estadual (e. doc. 19) determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral do STF (e.doc. 19). Entretanto, posteriormente, reconsiderou a referida decisão com fundamento na ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019 (e. doc. 21), vez que na presente hipótese trata-se de servidor municipal (Biomédico) e não de policial civil.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e.doc. 5 pg. 23), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e.doc. 5 pg. 82), restou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA Biomédico Pretensão de aposentadoria especial, com e integralidade de proventos Previsão constitucional de aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º da CF Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar regulamentadora Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF PPP e LTCAT que comprovam a o exercício contínuo de atividade insalubre pelo autor Comprovada a contribuição por 25 anos Preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial com integralidade Sentença parcialmente reformada Recurso da requerida desprovido e da autora provido, para determinar sua aposentadoria com proventos integrais.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Trata-se de ação ordinária de aposentadoria, na qual o autor objetiva a concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais uma vez comprovados mais de 25 anos de atividade insalubre desde sua admissão no serviço público ocorrida em 28 de outubro de 1992 até a presente data, nos termos da súmula 33 do STF e mais de 20 anos de serviço público, nos termos do art. 3º, II, da EC 47/05 ou art; 6º, III da EC 41/03.  



    A Lei Municipal nº 56/92, Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Campos, estabelece em seu art. 163, §3°:



    (...)



    Muito se questionou em sucessivos Mandados de Injunção impetrados por entidades de classes acerca do cabimento da aposentadoria especial aos servidores públicos, à luz da lacuna legislativa que deveria suprir o comando constitucional estatuído no art. 40 da Carta Magna.



    (...)



    Assim, aplicáveis aos servidores públicos, subsidiariamente, por força da Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, o Regime de Geral da Previdência Social, de acordo com as disposições insertas no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    (...)



    Destarte, colocada uma pá de cal sobre a questão suscitada no embate jurídico com a edição da Súmula 33, resta, pois, perquirir, se as atividades desenvolvidas pelo autor na qualidade de biomédico são caracterizadas como de natureza prejudicial à saúde ou à integridade física do servidor, e se ele exerceu a função de forma não ocasional ou intermitente, preenchendo, assim, os requisitos necessários nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91:



    (...)



    Ocorre que no caso em questão, o autor careou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, que atesta exposição a fatores de risco no período de 28.10.1992 até a data do laudo, qual seja, 26.07.2018 (fls. 17/20).



    Para que não pairem dúvidas, foi carreado também aos presentes autos o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, que concluiu que no período contratual descrito, há exposição ao agente biológico (microorganismos vírus, bactérias, fungos), por contato direto com material biológico de forma permanente e habitual, por exigência da atividade e contrato de trabalho (fls. 22/38).



    (...)



    Restou comprovado que o autor preencheu o lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias. Importante ressalvar que o legislador não exige idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial, razão pela qual a exigência é inoportuna, pois exige o preenchimento de requisito que a lei dispensa, não podendo prevalecer. 



    Considerando que o autor entrou no serviço público em data anterior à promulgação da EC nº 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na integralidade dos proventos.  



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado, ante à ausência de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial em casos de exercício de atividades insalubres, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do § 4º do art. 40 da Carta da República.  



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte na Súmula n. 33 do STF que assim dispõe:  



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.   



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades insalubre, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.  



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual quanto ao preenchimento, dos requisitos para obtenção de aposentadoria especial antes, ou depois, do advento da Emenda Constitucional 41/2003 demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, inviáveis na instância extraordinária.  



    Nesse sentido: ARE 1478937-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1462623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema:  



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1452525 AgR, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024). 



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), tendo sido fixada a seguinte tese:  



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente